Tribunal: TJES
Processo: 5002004-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002004-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BERNARDO NICCHIO SCHAEFER
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002004-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

AGRAVADO: BERNARDO NICCHIO SCHAEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em mandado de segurança, deferiu em parte o pedido liminar para determinar a reinclusão do agravado no Processo Seletivo Simplificado do Edital nº 002/2020, devendo ser convocado a firmar contrato temporário no cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário: Médico Veterinário, caso alcançada ou ultrapassada sua posição classificatória em relação às demais convocações nas listas de aprovados dos Municípios de Afonso Cláudio e de Barra de São Francisco, respeitadas as demais disposições editalícias inerentes à contratação.

Sustenta que (1) a via eleita é inadequada, eis que há necessidade de dilação probatória; (2) o candidato foi convocado para inscrição em Barra de São Francisco e Afonso Cláudio, tendo declarado trinta pontos em experiência profissional e onze pontos em títulos (cinco em especialização, três em cursos teóricos extracurriculares e três em informática); (3) o agravado foi eliminado em razão de a experiência profissional apresentada estar em desconformidade com a área de atuação prevista no anexo II e, ainda, com o item curricular analisado, a forma de comprovação e/ou observações previstos no Anexo IV - Quadro de Títulos, do Edital de Abertura nº 002/2020; (4) o anexo II citado na motivação estabelece que para a localidade de Barra de São Francisco, o candidato deveria comprovar experiência na área de atuação em “Defesa Sanitária Animal”; (5) a declaração juntada pelo impetrante não possuía os cinco anos (contados da publicação do edital) declarados na inscrição, conforme previsão do anexo IV; e, (6) o curso de oitenta horas de Introdução à Defesa Sanitária Animal não substitui ou comprova a exigência de atuação e experiência profissional na área específica, conforme consta o anexo IV. Requer o provimento do recurso.

No id 690911 foi deferida a suspensão dos efeitos da decisão.

Apesar de intimado, o agravado não contra-arrazoou o recurso (id 1434671).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002004-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

AGRAVADO: BERNARDO NICCHIO SCHAEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. O agravado inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020, aberto pelo Edital nº 002/2020, para provimento em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário: Médico Veterinário, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, concorrendo para o quadro de vagas destinadas aos municípios de Colatina (cadastro de reserva), Barra de São Francisco (uma vaga + cadastro de reserva) e Afonso Cláudio (uma vaga + cadastro de reserva).

O referido processo seletivo dar-se-ia em duas etapas: a primeira consistente no cadastro e inscrição do candidato e a segunda na análise de currículo, “etapa de caráter eliminatório e classificatório. Será levada em consideração e pontuada na forma do Anexo IV deste edital, a qualificação informada no Processo Seletivo Simplificado, perfazendo um total máximo de 60 (sessenta) pontos” (id 675560).

De acordo com o item 5.3 do edital, para a comprovação dos requisitos seriam atribuídos pontos obedecendo a critérios definidos no Anexo IV - Quadro de Títulos do edital.

O agravado declarou que tinha trinta pontos em experiência profissional e onze pontos em títulos, perfazendo um total de quarenta e um pontos, tendo sido classificado em terceiro lugar em Colatina, quinto lugar em Barra de São Francisco e sexto lugar em Afonso Cláudio (id 675694).

Convocado para a etapa de comprovação das informações declaradas para os Municípios de Barra de São Francisco e Afonso Cláudio, o agravado foi eliminado do certame em razão de sua experiência profissional estar em desconformidade com a área de atuação prevista no anexo II, e, ainda, com o item curricular analisado, a forma de comprovação e/ou observações previstos no Anexo IV - Quadro de Títulos, do Edital de Abertura nº 002/2020.

De acordo com Anexo IV do edital, era necessária “experiência profissional específica na área nos últimos 5 (cinco) anos, contados até a data de publicação deste edital” e que a aludida experiência profissional deveria ser comprovada por meio de “declaração do contratante em documento original ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em documento original”.

E conforme previsão do Anexo IV, seria “computada somente a experiência em atividade referente à área de atuação”.

Na hipótese, o agravado juntou declaração da pessoa jurídica Aen Participações S/A, atestando que lá atuou como Médico Veterinário, entre 01/02/2015 a 01/03/2020 (id 675578), o que demonstraria, em princípio, que preencheu o requisito temporal do Anexo IV do Edital.

Ocorre que tanto para o Município de Barra de São Francisco como para o de Afonso Cláudio era necessário que o candidato demonstrasse a experiência de cinco anos na área de atuação “defesa sanitária animal”, não tendo o agravado demonstrado a experiência profissional exigida quanto à referida área de atuação, mas, tão somente, como médico veterinário, não tendo preenchido, assim, o requisito previsto no edital.

Muito embora tenha aduzido, em sua petição inicial, que na empresa Aen Participações S/A atuava também com defesa sanitária animal, a informação constante em seu currículo não é suficiente, por si só, para comprovar a experiência profissional exigida pelo edital e demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita pelo agravado.

Ainda que tivesse assinado o currículo juntado aos autos, sabe-se que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário e, quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade (CPC, art. 408 e parágrafo único).

Ressalte-se que o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

De forma análoga, já decidiram os tribunais pátrios:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HIALOTÉCNICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PREVISÃO NO EDITAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cabível a análise pelo Poder Judiciário dos atos administrativos referentes a concurso público, quando não houver observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade capaz de causar prejuízo aos participantes do certame.

2. O edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Precedentes.

3. O fato de não haver a expressão ‘mesma área’ não abre a possibilidade de se exigir experiência em área diversa daquela para a qual se prestou concurso, especialmente em cargo tão específico como o de Hialotécnico, cuja atividade consiste em utilizar técnicas de soprar, cortar, dobrar, puxar e soldar tubos de vidro.

4. A falta de conhecimentos práticos e de experiência profissional na área é justificativa suficiente para a eliminação da impetrante.

5. Apelação a que se nega provimento.”

(TRF-A, AMS: 00047894620164014000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 15/07/2019).

“
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por FRANCISCO JEAN DA SILVA MORAIS em face da EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, objetivando obter provimento judicial que determine a implantação de 3 (três) pontos, a título experiência profissional, no concurso público para preenchimento de vagas para o cargo de Técnico em Radiologia do Hospital Universitário Júlio Maria Bandeira de Mello da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), em conformidade com o Edital nº 03/2016 - EBSERH.

2. O edital do certame em tela, em seus itens 10.14 e 10.16, exige expressamente que deve constar da documentação relativa à experiência profissional ‘a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada’, bem como ‘a descrição do emprego exercido e principais atividades desenvolvidas’. 3. Compulsando os autos, tem-se que a documentação apresentada pela parte autora não cumpriu com tais exigências, visto que não há a referida discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.

4. Ademais, verifica-se que o autor trouxe uma declaração da clínica em que trabalhou, da qual consta que, embora tenha assinado a carteira só em 2012, ele já prestava serviço em outubro, o que se caracteriza como uma espécie de depoimento testemunhal reduzido a termo por ele mesmo, o que é insuficiente para suprir a exigência documental, trazida pelo edital, referente à prova de vínculo laboral.

5. Portanto, não cabe ao Judiciário modificar, in casu, o ato da banca examinadora que decidiu pela não pontuação das declarações, visto que não há qualquer irregularidade no mesmo. 6. Apelação improvida.”

(TRF-5, PROCESSO: 08003863920174058402, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 12/09/2018).

Por essas razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002004-28.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO - IDAF

AGRAVADO: BERNARDO NICCHIO SCHAEFER

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE AGENTE EM DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO: MÉDICO VETERINÁRIO DO IDAF. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O agravado inscreveu-se no Processo Seletivo Simplificado n° 01/2020, aberto pelo Edital nº 002/2020, para provimento em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente em Desenvolvimento Agropecuário: Médico Veterinário, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, concorrendo para o quadro de vagas destinadas aos
M
unicípios de Colatina, Barra de São Francisco e Afonso Cláudio.

2.
O processo seletivo dar-se-ia em duas etapas: a primeira consistente no cadastro e inscrição do candidato e a segunda na análise de currículo, que seria pontuada na forma do Anexo IV do edital.

3. Hipótese em que tanto para o Município de Barra de São Francisco como para o de Afonso Cláudio era necessário que o candidato demonstrasse a experiência de cinco anos na área de atuação “defesa sanitária animal”, não tendo o agravado demonstrado a experiência profissional exigida quanto à referida área de atuação, mas, tão somente, como médico veterinário, não tendo preenchido, assim, o requisito previsto no edital.

4. Muito embora tenha aduzido, em sua petição inicial, que na empresa Aen Participações S/A atuava também com defesa sanitária animal, a informação constante em seu currículo não é suficiente, por si só, para comprovar a experiência profissional exigida pelo edital e demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

5. O edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

6. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
,
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.